Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-41.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA TUBÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI N. 9.263/1996. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PAGAMENTO AO HOSPITAL PELO CONSUMIDOR. INJUSTIFICADA. DESRESPEITO AO PACTUADO CONTRATUALMENTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. É responsabilidade da paciente que se compromete contratualmente a arcar com todas as despesas não cobertas ou não autorizadas pelo plano de saúde saldar com os custos da esterilização cirúrgica por meio de laqueadura tubária não autorizada pelo plano de saúde, mas por ela expressamente consentida, ainda que o procedimento tenha sido realizado em total inobservância à Lei do Planejamento Familiar (Lei n. 9263/1996).

2. Não há que se falar em desrespeito ao direito de informação do consumidor o fato de o médico/hospital não informar ao consumidor sobre os requisitos legais para realização de cirurgia de laqueadura. Presume-se que os requisitos previstos na Lei n. 9.263/1996 (Lei do Planejamento Familiar) para realização de esterilização voluntária são de conhecimento de todos, uma vez que de acordo com art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei.

3. A ausência de informação pelo médico ou hospital acerca da possibilidade de negativa de autorização pelo plano de saúde não fere o direito básico do consumidor previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor (direito à informação), uma vez que eventuais dúvidas do consumidor sobre as coberturas do plano de saúde devem ser dirimidas diretamente com a operadora do plano de saúde, não podendo essa obrigação ser exigida (transferida) do (ao) médico ou hospital, já que se tratam de relações jurídicas distintas.

4. Apelação desprovida.